Tribunal: TJDFT
Processo: 0750193-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750193-06.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719495-30.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO À parte agravante, para que acoste aos autos as razões de seu agravo, observando todos os requisitos elencados no art. 1.016 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora